Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712304-23.2020.8.07.0000 Agravante(s) CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB Agravado(s) SCARLET RODRIGUES DO NASCIMENTO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB contra decisão (ID 16095084) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de ação monitória ajuizada contra Scarlet Rodrigues do Nascimento, indeferiu o requerimento de citação por edital, nos seguintes termos: DECISÃO 1. Para que seja realizada a citação por edital é necessário que sejam esgotadas todas as diligências para localização da parte requerida (CPC, art. 256, § 3o), até porque incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do réu. [...]. 4. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de ID 45550773 - pág. 01/02 e concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para, sob pena de extinção do feito, indicar novo (s) endereço (s) da parte ré ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt; https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Nas razões recursais (ID 16095081), a agravante, em suas palavras, “irresigna-se ante o indeferimento do pedido de utilização do sistema Bacenjud para a localização de possíveis endereços da parte Agravada/Executada (...), sob o argumento de que “a medida judicial [pesquisa ao sistema Bacenjud] seria de extrema relevância ao êxito da demanda”. Aduz ter se empenhado na localização da parte agravada, mas sem qualquer êxito, o que evidenciaria a necessidade de cooperação do Judiciário. Assim, diante do alegado esgotamento dos meios disponíveis para a localização da ré, defende a necessidade de realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, quais sejam Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida, a fim de que seja determinada a realização de pesquisas de busca de endereços. Preparo recolhido (ID 16095087). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A partir da leitura da decisão impugnada (ID 16095084) e das razões do agravo de instrumento interposto (ID 16095081), extrai-se que houve evidente erro material da parte agravante em relação ao objeto da decisão agravada. Com efeito, nota-se que a parte recorrente supôs se insurgir contra decisão que “indeferiu pedido de utilização do sistema Bacenjud”, quando, em verdade, a decisão recorrida “indeferiu pedido de citação por edital”. Vale esclarecer que, na petição que deu azo à prolação da decisão impugnada (ID 455550773 dos autos de origem), a autora, ora agravante, tão somente requereu a citação por edital da ré. Nesse desiderato, as razões recursais nas quais a agravante defende a necessidade de realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, independentemente de qualquer consideração meritória, estão totalmente dissociadas do âmbito decisório constante da decisão impugnada. Importa mencionar que o recurso de agravo de instrumento está circunscrito aos limites da decisão agravada, não sendo dado a esta instância revisora analisar questão que não foi objeto de análise pelo decisum recorrido. Em verdade, observa-se que a agravante persiste em reiterar a tese de que, impõe-se ao magistrado, com base no dever de cooperação das partes, diligenciar para obter o endereço da parte ré, o que fez em outras oportunidades (petições de IDs 28730008 e 32160056 dos autos de origem). Ocorre que a referida questão já foi enfrentada, e rebatida, pelo Juízo de origem nas decisões de IDs 26912388 e 42409814, as quais não foram objeto de recurso. Nesse contexto, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo que o recorrente, a bem da verdade, reitera tese já analisada e rebatida pelo Juízo de origem, a qual, além do mais, encontra-se preclusa. Dessa forma, observa-se que o recorrente não atacou especificamente o objeto da decisão guerreada, qual seja, o indeferimento do pedido de citação por edital, sendo manifesta a inépcia da peça recursal, porquanto não observado o princípio da dialeticidade. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PENHORA. BENS INDISPENSÁVEIS, NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial dos recursos. 2. São absolutamente impenhoráveis os bens indispensáveis, necessários ou úteis ao funcionamento de uma microempresa, de acordo com o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1179921, 07018285720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é inepta a peça recursal quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão, o que implica a sua inadmissibilidade. Anote-se, por oportuno, ser incabível a concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 do c. STJ: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de maio de 2020.